Tribunal: TJPA
Processo: 0863194-41.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863194-41.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0863194-41.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE/APELADA: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: MARVI ALCEU REZENDE DE OLIVEIRA

EMBARGADO/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ELETRODO MEDULAR. DESPROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO DA RÉ. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 1.022, II, E ART. 85, §11, DO CPC. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por Andressa Maria Nascimento do Nascimento contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora ao fornecimento de eletrodo medular e ao pagamento de R$ 7.000,00, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II
- Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

III
O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando do julgamento do recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os limites legais.

IV.
O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação e manter integralmente a sentença, deixou de se manifestar sobre a majoração da verba honorária, configurando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

V
. Considerando que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação na origem, a majoração para 12% revela-se adequada e proporcional ao trabalho adicional desenvolvido na instância recursal.

VI
-
Recurso conhecido e dado provimento
,

para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0863194-41.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE/APELADA: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: MARVI ALCEU REZENDE DE OLIVEIRA

EMBARGADO/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO
em face de voto (ID 29285357) que negou provimento ao recurso de apelação da
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora ao fornecimento de eletrodo medular e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de reparação moral.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 30425189), no qual a ora embargante alega que houve omissão no acórdão quanto a necessária majoração dos honorários recursais, uma vez que o recurso de apelação da parte ré teria sido totalmente desprovido.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 30677728).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0863194-41.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE/APELADA: ANDRESSA MARIA NASCIMENTO DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: MARVI ALCEU REZENDE DE OLIVEIRA

EMBARGADO/APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto (ID 29285357) que negou provimento ao recurso de apelação da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a operadora ao fornecimento de eletrodo medular e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de reparação moral.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A priori, no que tange aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, ou ainda a requerimento destas. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REVISÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação dos honorários advocatícios devem ser estabelecidos em termos justos, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do causídico ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15 . 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1722311/RJ e AgInt no AREsp 927.975/PR), a matéria atinente a fixação de honorários de sucumbência é de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo magistrado. 3 . Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Diante disso, analisando detidamente as razões recursais, entendo haver razão à parte embargante.

De fato, compulsando os autos, constata-se que o referido acórdão embargado, embora tenha enfrentado todos os demais pontos controvertidos, deixou de se pronunciar sobre a questão da majoração dos honorários advocatícios, incorrendo, assim, em omissão passível de correção via embargos declaratórios, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

Sobre a questão, vejamos o dispositivo na norma processual civil:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, observa-se que, na r. sentença de primeiro grau, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Assim, em atenção ao trabalho adicional prestado em sede recursal, é cabível a majoração dessa verba, em observância ao comando normativo supracitado.

Dessa forma, entendo que a fixação da verba em 12% sobre o valor da condenação mostra-se cabível ao caso, sob o prisma dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza da causa, a da matéria debatida e circunstância fática em discussão.

Observemos, a título exemplificativo, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca de casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11º, DO CPC. MAJORAÇÃO DEFERIDA. FIXAÇÃO EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

São cabíveis os embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixou de apreciar pedido de majoração de honorários em sede recursal, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração da verba honorária em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe a fixação anterior da verba na origem, bem como o efetivo trabalho adicional do causídico, o que restou demonstrado nos autos.

A majoração para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, atende aos critérios legais.

Embargos conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828465-62.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2026 )

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão reconhecida. Majoração de honorários advocatícios. Art. 85, §11, do CPC. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Benedito Barbosa da Silva Transporte, mantendo a sentença de improcedência e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sem, contudo, promover a majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatou-se que, apesar de mantida integralmente a sentença, não houve majoração dos honorários sucumbenciais.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, ao julgar recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente, observando-se os §§2º e 3º do mesmo artigo.
6.
Fixada a majoração dos honorários em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, como forma de retribuição proporcional ao trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida integralmente a sentença em sede recursal.

2.
A ausência de manifestação quanto à majoração configura omissão sanável por embargos de declaração.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818637-76.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. contra acórdão proferido no julgamento da apelação, sob alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação da parte adversa. A embargada, por sua vez, sustenta a inexistência de vício e pleiteia o desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso da parte adversa; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários, de ofício, em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito já decidido.

4. A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões, tampouco impugna o percentual fixado na sentença.

5.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal quando verificado o desprovimento do recurso da parte vencida, conforme art. 85, §11, do CPC
.

6.
Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância e o desprovimento integral do recurso da parte adversa, procede-se à majoração, de ofício, dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados, com majoração de ofício dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre majoração de honorários advocatícios não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007630-38.2014.8.14.0039 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025 )

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada, majorando os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026